Tribunal: STF
Processo: Pet 13157
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito constitucional, ambiental e processual civil. Petição cível. Acordo para reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. Homologação.



I – Caso em exame



1. Trata-se de petição cível pela qual se requereu a atuação da Presidência do Supremo Tribunal Federal, pelo Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL), no processo de repactuação de acordo para reparação e compensação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. Admitida a continuidade do procedimento conciliatório perante esta Corte, as partes submetem o acordo celebrado em 25.10.2024, para fins de homologação.



2. Fato relevante. Em 2015, há exatos nove anos, o rompimento da barragem em Mariana, de propriedade da Samarco Mineração, causou o maior desastre ambiental do país, com profundos impactos socioambientais e econômicos. A tragédia resultou na morte de 19 pessoas e afetou mais de 40 municípios, três reservas indígenas e milhares de pessoas. Além disso, provocou ampla degradação ambiental na bacia do rio Doce e no oceano Atlântico, destruiu áreas de preservação e vegetação nativa de Mata Atlântica, ocasionou a perda da biodiversidade, abalou os modos de vida das comunidades e prejudicou atividades econômicas.



3. O acordo e os processos anteriores. Após a propositura de milhares de ações individuais e coletivas, em 2016, foi firmado um acordo entre os entes públicos e as empresas responsáveis para implementação de programas de reparação dos danos causados, geridos por fundação privada supervisionada por um comitê interfederativo. Diante da ineficiência do modelo de reparação estabelecido, iniciou-se, em 2021, um procedimento de repactuação do acordo perante o Conselho Nacional de Justiça, transferido posteriormente para o Tribunal Regional Federal da 6ª Região. 



4. O acordo submetido à homologação. O acordo destina R$ 170 bilhões para ações de reparação e compensação. Desse total, R$ 100 bilhões serão repassados aos entes públicos para aplicação em projetos ambientais e socioeconômicos, incluindo programas de transferência de renda, e R$ 32 bilhões serão direcionados pela Samarco para a execução de obrigações de fazer, como a recuperação de áreas degradadas, a remoção de sedimentos, o reassentamento de comunidades e o pagamento de indenizações às pessoas atingidas. Incluem-se R$ 8 bilhões para povos indígenas, quilombolas e tradicionais, com um modelo autônomo de governança compartilhada, a ser implementado após consulta a essas comunidades.



II – Questão em discussão



5. Discute-se a presença dos requisitos para homologação do acordo, em especial a livre manifestação das partes, a sua legitimidade e representação adequada e a juridicidade das cláusulas e condições.



III – Razões de decidir



6. A homologação judicial do acordo exige análise de sua conformidade com a Constituição e as leis, a partir da verificação do cumprimento de requisitos: procedimentais, relativos ao processo de negociação; formais, que se referem à estrutura, à representação adequada e às demais formalidades; e materiais, relacionados ao conteúdo pactuado, que deve ser lícito e respeitar a razoabilidade. Não cabe ao Judiciário revisar o mérito das cláusulas e condições, adentrando nas minúcias do ajuste para vetar soluções razoáveis ou substitui-las por outras que lhe pareçam melhores.



7. Quanto ao procedimento, o acordo resultou de mediação conduzida em ambiente qualificado, que garantiu a livre manifestação das partes e o amplo acesso à informação. Quanto às formalidades, todas as partes do acordo estavam bem representadas e eram legitimadas a transigir sobre os mecanismos de reparação e compensação de danos visados. Houve ampla participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, responsáveis pela tutela de direitos coletivos e individuais homogêneos e pela representação de hipossuficientes. A atuação dessas instituições, bem como a realização de audiências públicas nas localidades afetadas para escuta ativa da população evidenciam os esforços para a tutela do interesse das vítimas e comunidades atingidas.



8. Quanto ao conteúdo do acordo, as cláusulas e condições atendem os critérios de juridicidade e razoabilidade. A opção pela gestão pública da recuperação ambiental e socioeconômica é legítima e adequada. O ajuste prevê ações de reparação e compensação em relação a todas as categorias de danos causados pelo desastre. O valor pactuado é significativo e faz deste um dos maiores acordos ambientais da história, possivelmente o maior. 



9. Ressalte-se, ainda, que o acordo preserva o direito de ação dos entes federativos municipais, dos indivíduos e dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. O ajuste apenas produzirá efeitos sobre ações judiciais ajuizadas se os titulares dos direitos aderirem voluntariamente às suas cláusulas. Além disso, prevê a observância ao processo de consulta da Convenção OIT nº 169.



10. Verificada a regularidade procedimental, formal e material, cabe ao Poder Judiciário homologar o acordo, conferindo-lhe eficácia executiva e assegurando o cumprimento de suas cláusulas pelas partes.



IV – Dispositivo



11. Homologação do acordo, com delegação do monitoramento de sua execução à Coordenadoria Regional de Demandas Estruturais e Cooperação Judiciária do Tribunal Regional Federal da 6ª Região.



_______________________________



Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV e LXXVIII; Código Civil, art. 104, I, II e III; Código de Processo Civil, arts. 17, 166, 487, III, b, 504, 515, II, e 932, I; Lei nº 13.140/2015, art. 2º; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, I e II, §6º; Decreto-Lei nº 4.657/1942 (LINDB), arts. 26 e 30; Lei nº 14.133/2021, art. 92;



Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 144922, Rel. Minª Diva Malerbi (2016)  



    1. Trata-se de petição à Presidência do Supremo Tribunal Federal apresentada pela União, pelos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, pelo Ministério Público Federal, pela Defensoria Pública da União, pelos Ministérios Públicos e as Defensorias Públicas dos referidos estados, além das empresas Samarco Mineração, Vale e BHP Billiton Brasil, pela qual requereram a atuação pré-processual do Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL), vinculado à Presidência do Supremo Tribunal Federal, na forma da Resolução STF nº 697/2020. Os requerentes, integrantes da Mesa de Repactuação instaurada para a solução consensual dos conflitos originados do rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG, pediram inicialmente que o procedimento conciliatório tivesse continuidade perante esta Corte, considerando o risco de conflitos interfederativos e de novas demandas judiciais.  



    2. Em 24.10.2024, deferi o pedido formulado para que a Mesa de Repactuação tivesse continuidade perante a Presidência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o preenchimento das condições excepcionais que autorizam a atuação pré-processual do NUSOL. Na mesma data, o NUSOL participou da negociação das cláusulas finais do acordo, contribuindo para sanar divergências e para aumentar o valor das indenizações para as pessoas atingidas.   



    3. Em 25.10.2024, as partes celebraram o ‘Acordo Judicial para Reparação Integral e Definitiva ao Rompimento da Barragem de Fundão’ (ou ‘Acordo de Repactuação’). O acordo foi trazido aos autos no mesmo dia, com pedido de homologação integral do instrumento.  



    4. Em petição de 25.10.2024, a Associação Nacional de Defesa do Consumidor e a Associação Nacional dos Consumidores de Água e Vítimas do Uso do Tanfloc no Tratamento da Água da Bacia do Rio Doce apresentaram petição em que pedem que a ação civil pública nº 6025194-97.2024.4.06.3800, proposta por elas, seja ressalvada da homologação do acordo e excluída do termo de repactuação. Em nova petição, de 27.10.2024, as mesmas associações pedem que a ação civil pública nº 1063803-74.2023.4.06.3800 (antiga ACP nº 0135334-09.2015.4.02.5005), proposta pelo Ministério Público Federal, seja ressalvada da homologação do acordo e excluída do termo de repactuação. Pedem, ainda, que eventual homologação do termo no estado em que se encontra não abranja a responsabilidade criminal dos réus, no que diz respeito ao uso da substância Tanfloc para tratamento da água destinada a consumo humano.  



    5. Em 28.10.2024, a Associação Indígena Tupinikim da Aldeia Areal-Aitaa, a Associação dos Remanescentes dos Quilombos de Produtores e Produtoras Rurais da Agricultura Familiar da Comunidade Quilombola de São Domingos Sapê do Norte, Conceição da Barra – ES (ARQCSAD) e a Associação dos Remanescentes dos Quilombos de Produtores Rurais da Agricultura Familiar e Pesqueira da Comunidade Morro da Onça – Sapê do Norte, Conceição da Barra – ES (ARMO) ressaltam a necessidade de consulta prévia às comunidades indígenas, quilombolas e populações tradicionais para que o acordo tenha eficácia em relação a eles. Pedem que o acordo não seja homologado antes da sua oitiva.  



    6. Em 29.10.2024, Samarco Mineração, Vale e BHP Billiton Brasil prestam esclarecimentos em relação às três petições anteriores e reiteram o pedido de integral homologação do acordo de repactuação. 



    7. Em 02.11.2024, Pâmela Rayane Fernandes de Sena e outras pedem a suspensão da repactuação e se opõem à homologação do acordo antes da realização de audiência para oitiva dos atingidos. 



    8. Em 04.11.2024, a Associação Nacional dos Atingidos por Barragens (ANAB) se opõe à homologação do acordo. Na mesma data, os Municípios de Ouro Preto/MG, Baixo Guandu/ES, Conselheiro Pena/MG, Bom Jesus do Galho/MG, Dionísio/MG, Resplendor/MG, Naque/MG, Pingo D'água/MG, São Pedro dos Ferros/MG, Galileia/MG, Tumiritinga/MG, Aimorés/ES, Sem Peixe/MG, Ipatinga/MG, Ipaba/MG, Governador Valadares/MG, Belo Oriente/MG, Coronel Fabriciano/MG, Aracruz/ES, Periquito/MG, Itueta/MG e Açucena/MG pedem a realização de audiência perante o NUSOL/STF, além da revisão e adaptação das cláusulas do acordo relativas às iniciativas municipais. Em 05.11.2024, a Frente em Defesa dos Atingidos pelo Rio Doce (FredaRio) pede a alteração de cláusulas do acordo relativas às indenizações individuais.  



    9. É o relatório. Passo a decidir.  



    10. A presente decisão está dividida em cinco itens. Na seção I, faço um breve relato do desastre ocorrido em Mariana/MG e apresento os impactos dele decorrentes. Na seção II, trato dos conflitos judiciais que se seguiram ao rompimento da barragem e das tentativas de solução consensual do problema nos últimos nove anos. Na seção III, apresento o conteúdo do acordo, descrevendo as medidas propostas para reparação das diferentes espécies de dano. Na seção IV, aprecio especificamente as petições de ressalva ou oposição à homologação do acordo formuladas nos presentes autos. Por fim, na seção V, analiso o preenchimento dos requisitos para a homologação do acordo e trato da delegação do monitoramento da sua execução a órgão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região.  



I. O desastre e seus impactos  



    11. Em 5 de novembro de 2015, há exatos nove anos, completados ontem, o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/Minas Gerais, liberou mais de 50 milhões de m3 de rejeitos de minério de ferro numa torrente de lama[1]. A barragem integrava o Complexo Minerário de Germano, de propriedade de Samarco Mineração, companhia controlada por Vale e BHP Billiton Brasil. Seu rompimento foi ocasionado por problemas de drenagem e falta de monitoramento adequado. O evento, considerado o maior desastre ambiental da história do Brasil, causou a morte de 19 pessoas e provocou extensos danos de natureza ambiental e socioeconômica.  



    12. Nas primeiras horas após o rompimento, a enxurrada de rejeitos cobriu a barragem de Santarém, vizinha à de Fundão; atingiu os Córregos de Fundão e Santarém, cujos leitos foram destruídos; e soterrou grande parte do subdistrito de Bento Rodrigues, causando mortes e deixando centenas de desabrigados. Também alcançou o leito e as margens dos Rios Gualaxo do Norte e do Carmo, atingindo as diversas comunidades rurais localizadas no seu entorno, especialmente os distritos de Paracatu de Baixo e Gesteira, parcialmente soterrados.  



    13. Ao chegar ao Rio Doce, além de destruir o ecossistema, causar a mortandade de 11 toneladas de peixes e contaminar a água, a onda de lama atingiu a Usina Hidrelétrica de Candonga, cujo reservatório foi tomado pelos rejeitos. Após a passagem pela usina, que funcionou como uma estrutura de contenção, tendo barrado cerca de 10 milhões de m3 de rejeitos, a violência e a velocidade da enxurrada se reduziram. Ainda assim, nos dias e semanas seguintes, o curso de lama seguiu toda a extensão remanescente do leito do Rio Doce, tendo atingido outras três usinas hidrelétricas no caminho até a sua foz. Depois de percorrer mais de 600km de rio, cruzar 41 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo e afetar reservas indígenas dos povos Krenak, Tupiniquim e Guarani, os rejeitos alcançaram o Oceano Atlântico em 20 de novembro de 2015, no litoral do Espírito Santo.  



    14. O desastre gerou impactos dos mais diversos tipos, ao longo de todo o caminho dos rejeitos. Quanto à categoria de direitos afetados, os danos causados podem ser divididos em três categorias: danos a direitos individuais, tanto os de natureza patrimonial, a exemplo da perda de bens e de fonte de renda, como os danos morais decorrentes do impacto psicológico e emocional do evento; danos a infraestruturas públicas, como estradas, pontes, redes de água e esgoto, hospitais, escolas e outras instalações e serviços públicos destruídos ou danificados pela passagem da lama; e danos a direitos difusos, decorrentes dos impactos ambientais e socioeconômicos para a região afetada, como a degradação da biodiversidade e dos ecossistemas da Bacia do Rio Doce, a contaminação das fontes de água, o prejuízo ao desenvolvimento de atividades econômicas (como a pesca, o turismo e a geração de energia hidrelétrica), a alteração dos modos de vida das populações ribeirinhas e o comprometimento de ritos e valores étnico-culturais das comunidades indígenas e tradicionais.  



    15. A passagem da lama pelos rios Gualaxo do Norte, do Carmo e Doce devastou o habitat e matou espécies animais que ali viviam, arrancou a vegetação do fundo e das margens dos rios, soterrou nascentes e lagoas adjacentes ao leito dos rios, destruiu áreas de reprodução de peixes e áreas “berçários” e danificou estuários e manguezais na foz do Rio Doce. O despejo de rejeitos minerais e o revolvimento de substâncias acumuladas no fundo dos rios – inclusive metais pesados – também causaram a contaminação da água, com prejuízo ao abastecimento público nas principais localidades banhadas pelo Rio Doce, além de comprometimento ao estoque pesqueiro.  



    16. O evento também provocou a alteração do fluxo hídrico em razão do assoreamento do leito dos rios, que deixaram de ter sua inclinação e profundidade naturais (com corredeiras, poços e áreas mais profundas) e se tornaram mais planos e homogêneos. Além de reduzir a biodiversidade da bacia hidrográfica ao eliminar habitats variados, essa mudança aumentou o risco de transbordamentos e inundações em épocas de cheia. O assoreamento do reservatório de usinas hidrelétricas também comprometeu o seu funcionamento, prejudicando a geração de energia limpa. Já o soterramento das margens dos rios, que resultou em terrenos cobertos por uma crosta densa de lama sem matéria orgânica, sobre a qual a vegetação não cresce, degradou zonas de cultivo e coleta de alimentos e destruiu áreas de preservação ambiental.  



    17. Todo esse impacto afetou profundamente as populações que habitam as proximidades do rio, que tiveram prejuízo à sua forma de subsistência, a seu acesso a água e sua alimentação. Para as comunidades indígenas e tradicionais que atribuem caráter sagrado ao rio, sua degradação representou um rompimento com ritos espirituais ancestrais que sustentam sua identidade coletiva. A perda de recursos e espaços naturais também interrompeu o aprendizado de práticas tradicionais, como a pesca, o uso medicinal de plantas ribeirinhas e o cultivo de espécies locais, saberes transmitidos de geração em geração.  



    18. Não é fácil a tarefa de quantificar todos esses danos. A complexidade dos impactos sobre meio ambiente, biodiversidade e comunidades humanas dificultam a mensuração das perdas. Muitas delas são irreparáveis e podem apenas ser compensadas. Espécies extintas não podem ser recuperadas, áreas sagradas e práticas culturais não encontram substituto fora daquele contexto específico e a contaminação de nascentes e corpos d’água causam impactos ambientais e de saúde pública que prolongam os efeitos do desastre e exigem monitoramento contínuo.  



    19. Diante desse quadro, era inevitável o surgimento de inúmeros pedidos judiciais de reparação e compensação pelos danos sofridos. Também era natural – embora indesejada – alguma demora na construção de soluções eficazes e definitivas. Ao longo dos nove anos desde o trágico acontecimento, formou-se um complexo conjunto de ações judiciais e processos de conciliação, pactuação e repactuação, com envolvimento do Poder Judiciário brasileiro e estrangeiro, das empresas responsáveis (Samarco, Vale e BHP Billiton), da população afetada pelo desastre, de entes públicos dos três níveis de governo, instituições do sistema de justiça e entidades de defesa de direitos coletivos. A seção seguinte trata da judicialização em torno do desastre de Mariana e das tentativas de solução consensual desses conflitos.  



II. Judicialização e tentativas de acordo  



    20. Nos meses e anos seguintes ao desastre, milhares de ações coletivas e individuais foram propostas em face das três empresas responsáveis pela barragem de Fundão, bem como dos entes públicos envolvidos no evento, com pedidos de reparação de danos individuais e coletivos[2].  



    21. Ao se deparar com conflito de competência decorrente do ajuizamento de ações civis públicas perante a Justiça Federal e as Justiças estaduais de Minas Gerais e Espírito Santo, o Superior Tribunal de Justiça fixou a competência da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, então vinculada ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, onde já tramitava ação civil pública sobre os mesmos fatos[3], para julgar demandas relativas aos impactos ambientais sobre o ecossistema do Rio Doce, sua foz e sobre a área costeira[4]. Isso porque há evidente interesse da União na matéria, já que o rio afetado é um bem público federal. Na ocasião, foram ressalvadas as ações para reparação de danos individuais, que poderiam ser ajuizadas no foro de residência dos autores ou no local do dano, facilitando-se o acesso das pessoas atingidas ao Judiciário. O juízo em questão hoje corresponde à 4ª Vara Federal de Belo Horizonte, vinculada ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região.  



    22. Em 02.03.2016, nos autos de demanda coletiva proposta pelos entes públicos, Samarco, Vale e BHP Billiton celebraram com a União e os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo o primeiro Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), que viria a ser homologado pela Justiça Federal de Minas Gerais[5]. O TTAC previa a elaboração e implementação de programas de recuperação das condições ambientais e socioeconômicas das regiões atingidas, além de medidas de mitigação, compensação e indenização dos danos, por meio de um engenhoso modelo que associava um braço privado para execução das ações – uma fundação de direito privado instituída pelas três empresas – e um braço público para monitoramento e fiscalização – um comitê interfederativo formado pelos entes públicos.  



    23. Homologado o TTAC, foi instituída a Fundação Renova que, nos termos do acordo, teria autonomia para gerir e executar as medidas previstas nos programas. O Termo previa a elaboração de Programas Socioeconômicos, agrupados em sete eixos temáticos, e Programas Socioambientais, com outros oito eixos[6]. O Comitê Interfederativo (CIF), colegiado composto exclusivamente por representantes do poder público, seria a instância de interlocução permanente da Fundação, com atribuições de definir prioridades e diretrizes para a elaboração dos programas, além de validá-los e de monitorar e fiscalizar a sua execução. O Ministério Público e a Defensoria Pública não integraram esse primeiro ajuste e não tinham participação prevista no modelo de governança por ele instituído.  



    24. À primeira vista, parecia eficiente a opção de concentrar no poder público a deliberação sobre medidas de reparação e compensação, atribuindo a um ente privado, sujeito a menor burocracia, a execução dos programas. Na prática, porém, a estrutura idealizada pelo TTAC não teve bom desempenho. A morosidade decisória do Conselho de Curadores da Fundação, responsável por aprovar os planos e projetos, a excessiva ingerência das empresas instituidoras nesse colegiado – com seis dos sete integrantes indicados por elas –, bem como a ausência de participação das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem foram apontadas como alguns dos principais entraves à efetividade do modelo. Somaram-se aos problemas de governança, a insuficiência da reparação ambiental, a inexecução do reassentamento dos moradores das vilas destruídas e a insatisfação da população com os termos das indenizações.  



    25. Diante da ineficiência do modelo de reparação estabelecido e da crescente litigiosidade em torno do desastre, fortaleceu-se a percepção da necessidade de uma saída consensual para resolver os conflitos e reparar os danos. Essa circunstância levou as instituições do sistema de justiça a aderirem a uma nova fase do acordo. Em 25.06.2018, com a participação dos Ministérios Públicos e Defensorias Públicas estaduais e federal, foi celebrado Termo de Ajustamento de Conduta (‘TAC-Governança’ ou ‘TAC-Gov’)[7] para (i) alteração do processo de governança previsto no TTAC, (ii) aprimoramento dos mecanismos de efetiva participação dos atingidos na execução do acordo e (iii) estabelecimento de um processo de negociação para repactuação dos programas, com prazo de dois anos.  



    26. O TAC-Gov manteve a estrutura principal de atuação do TTAC, com a Fundação Renova e o Comitê Interfederativo (CIF), mas alterou a composição dos colegiados deliberativos, além de prever novos órgãos. O CIF passou a contar, além dos representantes do poder público, com três pessoas atingidas ou técnicos por elas indicados, além de um técnico indicado pela Defensoria Pública. O Conselho de Curadores da Fundação passou a ter em sua composição dois membros indicados dentre os atingidos ou técnicos por eles indicados. Também foram criadas Comissões Locais, Câmaras Regionais e um Fórum de Observadores, como forma de garantir a participação das pessoas atingidas nas instâncias decisórias e consultivas.  



    27. Os problemas, contudo, prosseguiram. As deliberações do Comitê Interfederativo foram frequentemente descumpridas ou contestadas judicialmente pela Renova, o que resultou na paralisação das ações de reparação e compensação. O baixo desempenho da fundação levou entes públicos e instituições do sistema de justiça a ajuizarem novas ações, agora buscando o cumprimento de obrigações previstas no acordo. A lentidão do Poder Judiciário em resolver as controvérsias submetidas a sua apreciação também contribuiu para o fracasso do modelo. Além disso, mais de dois anos após a assinatura do TAC-Gov, a repactuação dos programas nele prevista ainda não tinha sido feita. Tudo isso levou a pedidos de retomada das ações que haviam sido suspensas pelo acordo inicial.  



    28. A ausência de solução adequada para os conflitos decorrentes do desastre levou à judicialização da matéria perante Estados estrangeiros. Em 2018, foi ajuizada ação na Inglaterra para postular indenização a 620 mil vítimas, entre municípios, pessoas naturais, instituições religiosas e comunidades quilombolas e indígenas. Em 2024, outra ação foi ajuizada na Holanda, com pedido de indenização a 77 mil atingidos.  



    29. Em março de 2021, o juízo da 4ª Vara Federal de Belo Horizonte, por meio do Ofício GAJUS 01 – Março/2021, solicitou ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que empreendesse esforços “junto ao CNMP-PGR, AGU, Governo Federal, Estados de Minas Gerais e Espírito Santo e Diretores Jurídicos das empresas, no sentido de ter-se início, em ambiente estruturado, as tratativas para a ‘REPACTUAÇÃO’” do acordo. A partir dessa iniciativa, foi instaurada negociação no âmbito do Observatório de Causas de Grande Repercussão, instância conjunta do CNJ e do CNMP que já acompanhava o litígio desde 2019. Os trabalhos de mediação foram orientados por Carta de Premissas assinada em 22.06.2021 pelo Ministro Luiz Fux, então Presidente do CNJ e do STF, e por atores envolvidos no conflito[8]. A Mesa foi inicialmente conduzida pela conselheira Maria Tereza Uille, depois sucedida pelo conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello.  



    30. Ao longo de trinta e sete sessões de mediação, estabeleceu-se um diálogo unificado entre todas as instituições e entidades públicas e privadas envolvidas no litígio. Na ocasião, o CNJ também realizou cerca de vinte audiências públicas e visitas técnicas às localidades atingidas, a fim de colher anseios e propostas da comunidade para a repactuação. O trabalho chegou muito próximo de um acordo final, mas o prazo apresentado pelas empresas para pagamento das indenizações terminou por inviabilizar o ajuste. Em setembro de 2022, os Ministérios Públicos e as Defensorias Públicas estaduais e federal, acompanhados dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, comunicaram sua retirada das tratativas[9].  



    31. Com a criação do Tribunal Regional Federal (TRF) da 6ª Região em agosto de 2022, a então presidente do Tribunal, Desembargadora Federal Mônica Sifuentes, atuou para que as negociações fossem retomadas perante o Tribunal. Os processos ativos sobre a tragédia de Mariana foram redistribuídos ao tribunal recém-instalado, sob a relatoria do Desembargador Federal Ricardo Machado Rabelo, que passou a ser responsável pelo Projeto Conciliatório de Repactuação, oficializado pelo Ato nº 1, de 17 de março de 2023. Em 15.05.2023, o Tribunal abriu oficialmente a mesa de repactuação, coordenada pelo Desembargador Rabelo.  



    32. Em dezembro de 2023, as negociações foram novamente suspensas por divergências. No início de 2024, reuni-me, na qualidade de Presidente do STF e do CNJ, com os mediadores da negociação e com as partes envolvidas, a fim de acompanhar a evolução das negociações e reforçar a necessidade de resolução adequada do conflito pelo Poder Judiciário brasileiro.  



    33. As discussões foram retomadas e as partes alcançaram um princípio de acordo para reparação dos danos. Em 23.10.2024, antes da celebração do ajuste, foi requerida a intervenção formal da Presidência do Supremo Tribunal Federal para o fim de solucionar divergências finais, prevenir novos conflitos e atribuir maior segurança jurídica ao termo. É nesse contexto que se apreciam as cláusulas constantes do documento trazido aos autos.  



    34. Em síntese, o acordo celebrado altera os paradigmas de reparação e compensação de danos encontrados nos anteriores TTAC e TAC-Gov. No novo modelo, a maior parte das obrigações de fazer antes atribuídas às empresas responsáveis – cuja execução estava a cargo da Fundação Renova – será convertida na obrigação de pagar o equivalente a R$ 100 bilhões diretamente aos entes públicos. Como consequência, a Fundação Renova, o Comitê Interfederativo e todo o modelo de governança do TTAC e TAC-Gov serão extintos, observado um período de transição. O poder público passará, então, a responder pela execução dos programas necessários à recomposição das condições ambientais e socioeconômicas das regiões afetadas, direcionando os recursos recebidos (i) às pessoas atingidas, (ii) à recuperação ambiental, (iii) a projetos socioambientais, (iv) a saneamento e rodovias, (v) aos municípios impactados, entre outros.  



    35. Algumas obrigações de fazer permanecerão a cargo das empresas responsáveis pelo desastre, entre elas: (i) a finalização do reassentamento das populações de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo; (ii) a retirada de 9 milhões de m3 de rejeitos depositados no reservatório da Usina Hidrelétrica de Candonga; (iii) a recuperação de 54 mil hectares de floresta nativa e de 5 mil nascentes na Bacia do Rio Doce; e (iv) a implantação de sistema indenizatório para alcançar os atingidos que ainda não receberam nenhuma reparação, pelo qual serão pagos R$ 35 mil às pessoas em geral e R$ 95 mil aos pescadores e agricultores.  



    36. Espera-se que a maior parte das demandas judiciais propostas em decorrência do desastre seja imediata ou progressivamente extinta a partir do novo ajuste. Conforme o anexo 23 do termo de repactuação, que trata das “ações judiciais e procedimentos administrativos a serem extintos por este acordo”, 161 processos judiciais e administrativos serão extintos imediatamente com a homologação do acordo. Trata-se das demandas propostas pelos entes públicos e instituições do sistema de justiça que firmaram o acordo. Mais do que a quantidade, é relevante destacar que esses feitos tratam de questões complexas para as quais dificilmente o Judiciário conseguiria oferecer uma resposta adequada e célere pela via da heterocomposição.  



    37. Outros 95 processos judiciais poderão ser extintos mediante avaliação do juízo de origem, caso se confirme que o pedido neles formulado foi atendido pela solução consensual. Trata-se de ações ajuizadas por terceiras pessoas, a exemplo de comissões de atingidos e associações destinadas a promover a reparação ambiental. Nesse caso, por não serem autores das ações, os participantes do acordo não poderiam desistir delas, de modo que eles apenas se comprometem a informar a re